Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PARTILHAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne a dilação probatória, tem-se que o juiz é o destinatário final, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil. 1.2 Nesse cenário, verifica-se que as razões pelas quais as provas solicitadas foram indeferidas foram expressamente fundamentadas pelo magistrado a quo, o qual julgou que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a solução da lide.

2. Na ação de divórcio, em que é postulada a divisão do patrimônio comum submetido ao regime da comunhão parcial de bens, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante a constância do casamento, nos termos do art. 1.658, do Código Civil - CC. Privilegia-se a parte a qual se desincumbe adequadamente do seu ônus probatório.

3. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar e, por fim, aqueles cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento (art. 1.659 e 1.661, ambos do CC).

4. No tocante à partilha de bens que, por se tratar de direito disponível, o procedimento não comporta exceção às regras processuais quanto ao momento e ao ônus na produção das provas de suas respectivas alegações, em especial no tocante à propriedade.

5. Na hipótese é forçoso reconhecer que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), tendo em vista que não consta dos autos nenhum documento que faz prova de suas alegações para que haja partilha do imóvel e do empréstimo contraído.

6. Em relação a partilha do automóvel, tenho que melhor sorte não lhe assisti, uma vez que o referido se encontra em nome de terceiro e não há como partilhar algo que não seja da titularidade das pessoas envolvidas.

7. Apelação conhecida e desprovida